Tribunal: CARF
Processo: 10410.725266/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725266/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.109 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
WALTER MATIAS LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso apresentado fora do prazo legal constante do
Decreto n 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-051.185 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2011 – por verificar omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica e dedução indevida de pensão alimentícia.
A ação fiscal envolveu os seguintes lançamentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725266/2013-13
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.109 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725266/2013-13

 Processo no 10410.723815/2013-15 – 2009 – glosa pensão alimentícia Igor
e Icaro (filhos 23anos) sem comprovação que é estudante e Deiltom
Matias Lima (45 anos- irmão) não comprovada a condição de arrimo ou
incapacidade do alimentado; glosa de despesas de instrução e médica por
falta de comprovação.
 Processo no 10410.725266/2013-13 – 2012 – glosa pensão alimentícia de
Igor e Icaro por ser maior de 24 anos – omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica
 Processo no 10410.722255/2017-13 – 2013 – glosa pensão alimentícia de
Igor e Icaro por ser maior de 24 anos – omissão de rendimentos recebido
de pessoa jurídica
 Processo no 10410.727808/2019-88 – 2015– glosa pensão alimentícia de
Igor e Icaro por ser maior de 24 anos
A impugnação apresentada alegou, segundo relatório da decisão recorrida que:
- o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual;
- na presente notificação de lançamento verifica-se que foi utilizado na justificativa para
a glosa da pensão alimentícia o art. 1.695 do Código Civil/2002, sem que este conste do
enquadramento legal para a exação fisca, o que derruba por completo a tese
sancionatória diante de sua evidente não vinculação com a legislação fiscal;
- o ônus da prova cabe a quem alega, e neste caso não há na descrição dos fatos e
enquadramento legal qualquer indicativo de que os alimentandos não necessitem ou que
possuam renda própria compatível e necessária que lhe garantam as suas próprias
mantenças às próprias custas;
- o dispositivo legal citado, ou seja, o artigo 1.695 do Código Civil (Lei 10.406/2002),
cominado com o artigo 1.694, prevê que o dever de prover a subsistência são recíprocos
entre os parentes, e o próprio artigo 1.695 traz a condicionante de que "... quando quem
os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria
mantença...." (grifo nosso), ou seja, a referida norma legal supra, na realidade um
Código e não mera lei ordinária, não traz em seu bojo qualquer limitação de tempo, cor,
raça, idade ou condição financeira, tendo em vista que, no caso desta última, caso não
seja suficiente, concede ao alimentado (necessitado) a prerrogativa de exigí-la de
qualquer um dos parentes que possam suprí-la. Pela leitura do referido artigo, mesmo
aqueles que possuam renda, mas esta seja insuficiente para atendimento das
necessidades básicas e vitais da sobrevivência humana pode requerê-los daqueles
parentes que possuam capacidade econômico-financeira para tal;
- a legislação tributária tem que se adequar às normas do Direito de Família, não
podendo criar limitações que impeçam o direito e a obrigação de subsistir, salvo se
previsto em lei;
- as legislações citadas como enquadramento legal para a glosa da pensão alimentícia
nem de longe estipulam qualquer limitação, sendo tão somente cuidadosa no tocante às
formas legais necessárias pelas quais as referidas obrigações alimentícias sejam
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.109 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725266/2013-13

determinadas, por ordem judicial ou por escritura pública (transcreve trechos da
legislação);
- qualquer vício ou irregularidade cabe à Fazenda Pública, pelos meios legais, ajuizar
ação judicial visando desconstituir a sentença judicial, mas não pode descumprir com a
determinação judicial, como o fez na presente notificação de lançamento;
- enquanto não houver uma contraordem do juízo do feito, o que até a presente data não
ocorreu, a fonte pagadora prosseguirá realizando os descontos ordenados judicialmente;
- se o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que o atingimento da maioridade
civil não é condição sine qua non para a suspensão ou eliminação total imediata do
dever e da obrigação de alimentar, não pode o ente tributante, sem que haja norma
específica sobre o tema, fazê-lo;
- como a dedução realizada na declaração de ajuste anual do imposto de renda decorre
de informação contida tanto na DIRF, quanto no informe de rendimentos, obrigações
estas a cargo da fonte pagadora, entende o impugnante que antes de proceder a referida
glosa, a autoridade fiscal autuante deveria ter notificado a fonte pagadora para que esta
apresentasse documentação hábil e legal que dá amparo aos descontos a título de pensão
alimentícia nos proventos do impugnante;
- como o prazo de 30 dias concedido para a apresentação da presente impugnação é
totalmente insuficiente para o desarquivamento dos autos do processo que determinou o
pagamento da pensão alimentícia, para requerimento de certidão de objeto e pé, o
impugnante requer a anexação posterior da referida certidão.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DIRPF.
A multa a ser exigida deve ser calculada com base no imposto de renda devido apurado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e,
tempestivamente, apresentou Recurso Voluntário aduzindo em preliminar tempestividade, e
reafirmando os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.109 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.725266/2013-13

A ciência da decisão de piso ocorreu em 09/12/2020 e o Recurso foi apresentado
em 19/01/2021, portanto, depois de já decorrido o prazo de 30 dias estabelecido no Decreto no
70.235, de 1972.
Em petição anexa ao Recurso o recorrente alega que teve dificuldades de fazer o
protocolo do documento na unidade da Receita Federal em Alagoas, por conta das restrições de
agendamento como parte do programa de enfrentamento da pandemia e por não ter certificado
digital, não conseguiu fazer a juntada diretamente o e-CAC.
Ressaltasse que havia a opção de, caso fosse impossível fazer o protocolo
diretamente na Receita Federal, fazer através de postagem pelos Correios, valendo a data do
carimbo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recuso por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 126
DF CARF MF
Original